Tribunal: TJES
Processo: 5027591-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027591-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FRANCISCO CASALI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027591-97.2023.8.08.0048

RECORRENTE: THIAGO FRANCISCO CASALI

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THIAGO FRANCISCO CASALI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
onde o requerente, por meio do
jus postulandi
, aduz que contratou os serviços da requerida de internet e telefone, no valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Destaca, no entanto, que quinze dias após a contratação passou a ter problemas na internet, quando então optou por cancelar o plano, porém, lhe foi imposta multa por rescisão antecipada. Busca, assim, a restituição do valor referente à cobrança indevida, além de danos morais.

Em contestação (ID 8943962), o requerido informa que o autor realizou a contratação dos serviços ofertados pela ré em 04/08/2023 e no dia 12 do mesmo mês já solicitou o desligamento, motivo pelo qual houve a cobrança proporcional do que foi utilizado, bem como a multa por quebra contratual.

A sentença (ID 8943967) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8943973), por meio da Defensoria Pública, alegando basicamente que não houve prestação do serviço conforme contratado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8943977), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Embora sejam aplicáveis as normas do CDC, tal fato, por si só, não retira do autor o direito de prova os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, conforme muito bem ressaltado pelo magistrado de piso, o autor registra problemas na internet, porém não colacionou um print demonstrando a impossibilidade de acesso a páginas web, sequer um protocolo de atendimento junto à recorrida registrando a insatisfação com o serviço prestado.

Na verdade, observa-se que o recorrente se limita a anexar a fatura com vencimento em 06/09/2023 (ID 8943948), na qual consta a cobrança da importância de R$ 583,61 (quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) a título de multa. Embora o CDC facilite a defesa do consumidor, é certo que o mesmo deve cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, sendo prova de fácil produção a demonstração de que estava sem o serviço de internet contratado.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria o Autor, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)